Tribunal: TJDFT
Processo: 0706586-28.2023.8.07.0004
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. COMPRA DE VEÍCULO ZERO KM. VÍCIO REDIBITÓRIO. CONFIGURADO. RETORNO DAS PARTES AO ESTADO ORIGINAL. CABÍVEL. VÍCIOS NO JULGADO. AUSENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PELOS ACLARATÓRIOS. VEDAÇÃO. ACORDÃO MANTIDO.
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado.
2. Verifica-se que o v. acordão apresentou de forma pormenorizada a análise do acervo probatório constante nos autos e foi claro e expresso ao fundamentar que se extrai da conclusão do perito judicial que parte dos defeitos indicados pelo consumidor desde o início da apresentação do veículo nas assistências técnicas ainda persistem, logo resta caracterizado o defeito no produto.
3. Constata-se que os embargos de declaração opostos traduzem o inconformismo da recorrente com o resultado do julgamento do recurso, almejando, por meio dos aclaratórios, a rediscussão dos fundamentos do julgado, o que não se coaduna com a finalidade precípua deste recurso.
4. Negou-se provimento aos embargos declaratórios.